Tribunal: TJDFT
Processo: 0724043-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Sisbajud. Reiteração de pesquisa de bens. Transcurso temporal significativo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa via Sisbajud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar o direito da parte agravante quanto ao pedido de reiteração de pesquisa de bens via sistema Sisbajud.
III. Razões de decidir
3. É cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud quando decorrido lapso temporal significativo desde a última diligência, em atenção aos princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoável duração do processo.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0714616-93.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/07/2025: TJDFT, APC no 0743332-67.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 06/02/2025.